Tribunal: TJDFT
Processo: 0706036-69.2019.8.07.0005
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE ALUGUEL. INÉRCIA DA EXEQUENTE. 4 ANOS. PERIODO DE SUSPENSÃO SOMADO AO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VERIFICADA. ADVOGADO DATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, inv. V, do CPC.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65254562). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que a prescrição não deve ser reconhecida, pois não houve desídia da credora, evidenciada pelo seu constante envolvimento processual em resposta a todas as intimações recebidas. Adicionalmente, aponta a ausência de conhecimento sobre bens do devedor, o que limita sua capacidade de promover medidas coativas eficazes para a recuperação da dívida. Acrescenta-se que o processo, que tramita no Juizado Especial, reflete a hipossuficiência da autora, que não possui conhecimentos jurídicos suficientes para impulsionar adequadamente o processo, e que, apesar de suas tentativas em fornecer endereços e buscar informações nos sistemas jurisdicionais, o Judiciário falhou em localizar bens do devedor e em adotar medidas eficientes para a satisfação da dívida.
4. Em contrarrazões, o requerido aduz que, conforme estabelecido pela decisão ID 56511209, foi suspenso o cumprimento de sentença por 1 ano, com a exequente sendo devidamente intimada desta suspensão em 17 de fevereiro de 2020, conforme consta no ID 56791265. No entanto, a exequente permaneceu inerte durante todo o período de suspensão e além, sem movimentar o processo até 27 de maio de 2024, ultrapassando os três anos previstos no artigo 206, § 3o, inciso I, do Código Civil e no artigo 921, §4o, do Código de Processo Civil, configurando, assim, a prescrição intercorrente.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em determinar se a prescrição intercorrente se aplica ao caso, considerando: (i) o prazo de suspensão de um ano seguido de inércia por mais de três anos; (ii) as alegações de hipossuficiência e limitações da exequente na adoção de medidas coativas frente à ausência de bens do devedor; e (iii) a responsabilidade da exequente em impulsionar o processo, mesmo em situações de dificuldade.
III. Razões de decidir
6. Trata-se de cumprimento de sentença. Em 13/02/2020, o juízo de origem determinou o arquivamento do feito por ausência de bens penhoráveis (ID 65254521), ressaltando que após o prazo suspensivo de 1 ano a partir da publicação/intimação da decisão, sem manifestação do credor, começaria a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis), que, no caso dos autos, será de 03 anos.". A exequente foi intimada da decisão em 17/02/2020 (ID 65254522).
7. A Lei no 14.195/2021, que alterou o artigo 921 do Código de Processo Civil é posterior à determinação para o arquivamento do feito, que ocorreu no ano de 2020. Assim, em conformidade com a regra processual vigente naquela ocasião, constata-se que o artigo 921 §4o do CPC determinava a suspensão da execução por um ano, durante o qual estava suspenso o curso da prescrição, com posterior começo da contagem do prazo de prescrição intercorrente.
8. Esclarece-se que, tratando-se de cumprimento de sentença em ação de cobrança de locação, o prazo prescricional aplicável é de três anos, conforme art. 206, §3o, I, do Código Civil.
9. Considerando o prazo de suspensão de um ano seguido pelo período de prescrição intercorrente de três anos, perfazendo um total de quatro anos, verifica-se que a exequente permaneceu inerte após o arquivamento do processo, manifestando-se nos autos apenas em 27/05/2024, quando intimada nos termos do art. 921, §5o, do CPC. Na ocasião, limitou-se a informar o desconhecimento de bens em nome do devedor.
10. Assim, diante da inércia prolongada da exequente, está configurada a prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC.
11. Nesse sentido, destaco o precedente: "2 – Prescrição intercorrente. Processo arquivado. A prescrição intercorrente ocorre quando, extinto o processo por inexistência de bens penhoráveis (art. 53, §4o, da Lei 9.099/95), o credor se mantém inerte por prazo superior ao previsto para a própria ação originária (art. 206-A do Código Civil). 3 – Extinção do processo de cumprimento de sentença. O documento de ID. 28919501, pág. 5, demonstra que o processo de número 2003.0.1.006775-3 foi extinto em julho de 2008, pela inexistência de bens passíveis de penhora. A ação originária, consistente em pretensão de reparação civil e restituição de valores decorrentes de ato ilícito, tem prazo prescricional de 3 anos, na forma do art. 206, §3o, inciso V do Código Civil. No caso, o processo foi arquivado em 28/01/2009. A autora ajuizou a presente ação para dar andamento ao cumprimento de sentença em 20/04/2021, mais de 12 anos após o arquivamento do feito. Caracterizada, pois, a ocorrência da prescrição intercorrente. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos. (Acórdão 1380251, 0710614-13.2021.8.07.0003, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJe: 09/11/2021.)
12. Acrescenta-se que a hipossuficiência ou falta de conhecimento jurídico da exequente não impedem a incidência da prescrição intercorrente, exigindo-se do credor diligência mínima para evitar a paralisação do processo.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
14. A parte recorrente foi patrocinada em juízo por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 65254558. Assim, com observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$500,00 a título de honorários advocatícios ao patrono da parte recorrente.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente incide quando, após o prazo de suspensão da execução, o credor não promoveu, de forma diligente, a continuidade do processo por mais de três anos. 2. A hipossuficiência ou falta de conhecimento jurídico da exequente não impedem a incidência da prescrição intercorrente, exigindo-se do credor diligência mínima para evitar a paralisação do processo.".
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 921, §4o e §5o; 924, V; CC, art. 206, §3o, I.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1380251, 0710614-13.2021.8.07.0003, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJe: 09/11/2021.